Tribunal: TJPA
Processo: 0806465-97.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9592 - Fiança
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806465-97.2020.8.14.0301

APELANTE: ELIETE DE SOUZA COLARES, JOSE COLARES LOPES FILHO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806465-97.2020.8.14.0301

APELANTES: ELIETE DE SOUZA COLARES E JOSE COLARES LOPES FILHO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL PRESTADO EM CARÁTER PESSOAL POR EX-SÓCIOS. RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CREDOR. ART. 835 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA.

I - Nos termos do art. 835 do Código Civil, a exoneração da fiança prestada depende de notificação expressa ao credor, mantendo-se a responsabilidade do fiador por sessenta dias após a notificação.

II -
A mera retirada do avalista do quadro societário da empresa devedora não implica exoneração da garantia pessoal prestada,
mesmo após o prazo do parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil,
por não se confundir a responsabilidade do sócio
frente
os atos de uma
empresa
com a do
avalista de uma obrigação.

III -
Na hipótese, não há nos autos qualquer comprovação de notificação do credor acerca da intenção dos apelantes de se exonerarem da fiança, subsistindo, portanto, a sua responsabilidade pela dívida garantida.

IV -
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

V -
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806465-97.2020.8.14.0301

APELANTES: ELIETE DE SOUZA
COLARES E
JOSE COLARES LOPES FILHO

APELADO:
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ELIETE DE SOUZA COLARES
e
JOSE COLARES LOPES FILHO

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da
10ª
Vara
Cível e Empresarial da Comarca de Belém
nos autos de
Ação de Exoneração de Fiança

movida em face de
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL].

Consta da inicial
: 1) que os
autores foram sócios da empresa Colares Construtora e Incorporadora (CNPJ 05.980.465/0001-70) e que, nessa qualidade, firmaram contrato de financiamento bancário com a demandada
, na qualidade de
avalistas da empresa
, conforme Cédula de Crédito Bancário apresentada nos autos
; 2)
que, doravante, negociaram suas quotas e se retiraram da empresa; 3) por isso, pleitearam
a
exoneração das obrigações junto ao banco e a exclusão de seus nomes dos cadastros de inadimplentes.

Contestação fora apresentada pela
instituição financeira demandada
(ID.
25129658
), onde
sustentou que se faria impossível a desoneração pretendida.

Prolatada sentença (ID.
25129750
), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos
contidos na inicial
. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que as partes se responsabilizaram
pessoalmente e
solidariamente com a empresa, fato esse que não seria escusável pelo fato deles não pertencerem mais aos quadros societários da firma.

APELAÇÃO apresentada
pelos outrora autores
(ID.
25129751
), onde sustentam que
a sentença merece reforma integral. Nesse contexto, afirmam que
ao caso seria aplicável o art. 1.003 do Código Civil, o qual preveria que o sócio cedente somente poderia ser responsabilizado
pelas obrigações que tinha com a empresa pelo período de 2 (dois) anos após a cessão de suas quotas, motivo pelo qual far-se-ia possível e adequada a exoneração pretendida.
Não obstante, pleiteou também pela concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões foram apresentadas, pela manutenção da sentença (ID.
25129755
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806465-97.2020.8.14.0301

APELANTES: ELIETE DE SOUZA COLARES E JOSE COLARES LOPES FILHO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto,
concedo d
o benefício da justiça gratuita
.

Em sede recursal, voltou-se os apelantes contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de exoneração da responsabilidade frente a dívida. Nesse contexto, percebe-se que a controvérsia recursal circunda em saber se o ex-sócio deve ou não ser considerado
solidariamente
responsável por dívida contraída p
ela empresa, quando este

constou originalmente como avalista do financiamento negociado pela pessoa jurídica
da qual
era na época sócio.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso interposto.

De antemão, percebe-se que o caso não possui grande complexidade. Inclusive, diante da cediça jurisprudência
da Corte Cidadã (STJ)
e do presente Tribunal de Justiça em casos análogos. Explico:

No presente caso, faz-se fundamental
examinar o que dispõe o Código Civil acerca da fiança e as situações no qual ela é extinta. Vejamos o art. 818 e art. 838 do CC/2002:

Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.

Art. 838. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado:

I -
se
, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor;

II -
se
, por fato do credor, for impossível a sub-rogação nos seus direitos e preferências;

III - se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção.

Ora
, segundo a particularidade do caso, vê-se que a obrigação
financeira
em questão não
era
mera
extensão
das obrigações que um sócio possui perante sua empresa
, a qual aproximaria da aplicação do parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil, mas
de pedido de exoneração de garantia dada em caráter
estritamente
pessoal pelos ex-sócios. Nessas circunstâncias, impossível a exoneração
tal qual
pretendida, vide que
o aval
fora
prestado
pelos apelantes
em caráter estritamente pessoal.

Nesse caso,
onde se pretende a exoneração de aval dado pessoalmente
e em favor da empresa
,
não há o que se falar em exoneração da obrigação d
e
forma automática
pelo mero afastamento dos autores do quadro societário
, eis que o art. 835 do CC/2002 exige a exoneração só poderá ocorrer após prévia notificação do credor.

Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança,
durante sessenta dias após a notificação do credor.

Por esse caminho, observando que a argumentação recursal circunda em afirmar
hipotético direito

a uma
exoneração automática da fiança e que nos autos inexiste prova de qualquer notificação do credor, fundamental reconhecer que a exigibilidade da obrigação
solidária
ainda possui eficácia.
Eis que, no caso, não estamos diante de mera responsabilidade do sócio perante os atos da empresa, mas de ato de ex-sócio que enquanto sócio deu aval e se responsabilizou pessoalmente por dívida
contraída
pela empresa.

Em casos similares, assim vem entendendo a cediça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Examinemos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FIANÇA. RETIRADA DO SÓCIO-FIADOR. EXTINÇÃO DA FIANÇA. ART. 835 DO CC/2002. NOTIFICAÇÃO DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o conhecimento do apelo nobre (Súmula nº 211/STJ).
2. A mera retirada do
sócio-fiador
do quadro societário da empresa não implica a exoneração automática da fiança prestada, sendo necessária a notificação do credor nos termos do art. 835 do CC/2002, que não ocorreu na hipótese.
Precedente. 3. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 721.642/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018,
DJe
de 22/3/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FIANÇA. 1. ALEGAÇÃO DE FIGURAÇÃO COMO MERA ANUENTE (OUTORGA UXÓRIA). SEM PREJUÍZO DA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA A SER CONFERIDA À AVENÇA, A LITERALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, REPRODUZIDAS NO ARESTO ORA IMPUGNADO, NÃO CONFERE MARGEM DE DÚVIDA QUANTO À CONDIÇÃO DE FIADORA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS NS. 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. 2. EXTINÇÃO DA FIANÇA EM VIRTUDE DE RETIRADA DE SÓCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA VIABILIZAR A PRETENDIDA EXONERAÇÃO. PROVIDÊNCIA NÃO LEVADA A EFEITO. VERIFICAÇÃO. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Como bem ponderado pelo Tribunal de origem, sem descurar da interpretação restritiva a ser conferida aos contratos de fiança, os termos contratuais são claros quanto à responsabilidade assumida pela recorrente na condição de fiadora, inexistindo qualquer vício quanto às regras de valoração de prova. 1.1 De se reconhecer, por conseguinte, que a pretensão inserta no recurso especial, consistente no reconhecimento de sua condição de mera anuente, em contrariedade ao que concluiu o Tribunal de origem com esteio nos elementos fático-probatórios e na interpretação das cláusulas contratuais, encontra óbices nos enunciados
ns
. 5 e 7 da Súmula do STJ.
2. Na esteira da jurisprudência pacífica do STJ sobre a questão, a retirada dos sócios-fiadores, per si, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias, circunstâncias, conforme assentado pela Corte local, não ocorrente na hipótese dos autos.
Incidência, no ponto, do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno improvido. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 853.523/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017,
DJe
de 7/3/2017.)

Em harmonia ao entendimento superior, o presente TJPA
também
reconhece a diferença que ora apontamos. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE QUE OS AUTORES SE RETIRARAM. AUTORES QUE CONSTAM COMO AVALISTAS DA SOCIEDADE NO CONTRATO DE MÚTUO. EXCLUSÃO DE SÓCIO DA SOCIEDADE NÃO O EXIME DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS ANTERIORMENTE CONTRAÍDAS ATÉ DOIS ANOS APÓS A AVERBAÇÃO DE SUA RETIRADA DA EMPRESA. ADEMAIS, OBRIGAÇÃO QUE ASSUMIRAM COMO AVALISTAS.
O AVAL PRESTADO POR SÓCIOS SE MANTÉM COM A SUA RETIRADA DA EMPRESA. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA NÃO EXONERA O AVALISTA DO ÔNUS ASSUMIDO. AVAL PRESTADO PELOS PRÓPRIOS APELANTES EM CARÁTER PESSOAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTEM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013700-32.2012.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS. AVALISTA. COOBRIGADO. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O autor da ação demonstrou os requisitos necessários à propositura da ação e não tendo a requerida comprovado que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, a sentença deve ser mantida.

2. O aval consiste em declaração cambial, eventual e sucessiva, com natureza jurídica de garantia pessoal dada por terceiro, se obrigando, ao lado do emitente do título, a satisfazer a obrigação assumida.

3. O aval caracteriza-se como um título de direito cambiário, dotado de autonomia e abstração, no qual quem assina o título na qualidade de avalista vincula-se diretamente ao credor, independente da obrigação que avalizou.

4. In
Casu
, a recorrente ao afirmar não ter se beneficiado do valor disponibilizado ao emitente do título, não modifica a relação jurídica existente entre avalista e o devedor principal, pois, o
avalista de cédula de crédito bancário tem responsabilidade direta e autônoma pelo pagamento da dívida, independentemente da sua condição de sócio,
sendo válida, inclusive a cláusula contratual que permite o desconto das prestações nas contas correntes dos devedores, bastando apenas que o título tenha sido regularmente emitido, como de fato foi reconhecido na sentença hostilizada. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. A C Ó R D Ã
O (
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002634-64.2012.8.14.0201 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/07/
2020 )

Eis que, portanto, não merece prosperar as alegações recursais, tendo em vista que

a saída do quadro societário não conduz em automática exoneração da
obrigação referente ao aval

prestad
o
frente a débito contraído por sua anterior empresa.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os recursos apresentados e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a integralidade da sentença de piso.
Não obstante, anote-se a concessão da gratuidade da justiça aos apelantes e a decorrente suspensão das obrigações de
sucumbência
.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025